Tribunal: TCU
Processo: 020.309/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra o Acórdão 1.158/2024  1a. Câmara, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído por Mozart Vianna de Paiva em benefício de Aurea Julião Vieira Paiva, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 1.158/2024 - 1a. Câmara, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído por Mozart Vianna de Paiva em benefício de Aurea Julião Vieira Paiva, negando-lhe registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente.